Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705205-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GREGORIO DE ALMEIDA, JOCILDA CAPONI BONALDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da liquidação de sentença - na qual se apura o montante devido a título de diferenças decorrentes do IPC de Março de 1990 para os emitentes de cédulas de crédito rurais que tenham quitado suas dívidas -, após homologação do laudo pericial, o juízo agravado declarou que a questão do abatimento do montante devido com base na Lei n. 8088/90 está preclusa, apesar de constar dos cálculos elaborados pelo expert, além da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator